Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para apresentar réplica à contestação de ID no 64153790, no prazo de quinze (15) dias, por aplicação do art. 350, do CPC, sem prejuízo da apresentação das contrarrazões ao agravo interno de ID no 63591079, conforme determinado na decisão de ID no 63740555. Intimem-se as partes, ainda, para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre a possível perda de objeto da presente ação originária, tendo em vista a notícia de encerramento definitivo da greve, conforme documento comprobatório juntado aos autos do cumprimento provisório de decisão no 0737458-04.2024.8.07.0000 (ID de origem no 64637775). Cumpridas as diligências, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação conclusiva, no prazo de quinze (15) dias, nos termos da decisão de ID no 63740555. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 1o de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator